Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703346-12.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: SIMONE FARIAS FONSECA, LAYS FONSECA QUARESMA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de danos morais, para cada autor, a ser acrescida de correção monetária pelo INPC até 31.08.2024 e pelo IPCA e juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024) desde a prolação da sentença (Súmula no 362 do STJ). A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que demonstrou não ter havido falha na prestação de serviço e de que há perigo de dano irreparável caso pague os valores questionados na atual fase do processo. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. Ressalte-se que a alegação de risco de não recuperação dos valores, por si só, não se configura como dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando não há prova robusta que demonstre a situação de insolvência ou incapacidade financeira da parte recorrida. Ademais, o montante em questão não é de valor tão elevado que possa, por sua própria natureza, justificar o acolhimento do pleito de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Após, venham conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito